Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713368-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: 06.255.710 DIAMILE NEVES BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração (Id. 71690936), pelos fundamentos já expostos na decisão proferida em 9 de abril de 2025 (Id. 70696364). Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora